Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019626-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE ZANARDI - CPF: 072.906.371-27 (PACIENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (IMPETRANTE), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO (VÍTIMA), MARIA EDUARDA CARDOSO BERTOLINO (VÍTIMA), RODRIGO JOSE BERTOLINO (VÍTIMA), ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEIXOTO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEK SANDRO CORREA FRANCISCO - CPF: 055.047.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.542.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 062.919.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEIXOTO NETO - CPF: 033.567.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, MEDIDAS CAUTELARES E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ APROXIMADAMENTE 6 MESES –
AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – QUANTIDADE DE RÉUS - INTIMAÇÕES PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO – EXPEDIÇÕE DE OFÍCIOS E CARTAS PRECATÓRIAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA E REALIZADA – SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO EVIDENCIADO – JULGADOS DO STJ E TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – IMPUTAÇÃO DE NOVOS DELITOS DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM COMANDO VERMELHO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – SITUAÇÃO DIVERSA – INJUSTIFICAÇÃO – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da prisão preventiva e o relatório da impetração, “
não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP).

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]”
(TJMT, HC no 38069/2015).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A imputação de novos delitos durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto elide a pertinência das medidas cautelares “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG), sobretudo pelo suposto
envolvimento
com a facção do “
Comando Vermelho
” para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC 583110/RJ).

Se o paciente não se encontra na mesma situação do corréu, inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC no 93315/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019626-39.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO DALL AGNOL FINATO

PACIENTE(S):

PABLO HENRIQUE ZANARDI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PABLO HENRIQUE ZANARDI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (N.U 1000581-19.2022.8.11.0010), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em tese, por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente se encontra preso, preventivamente, desde o dia 30.3.2022, ou seja, há
“180 dias [...], sem que ocorresse o fim da instrução criminal e julgamento do processo”
; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) faria jus a extensão dos benefícios concedidos ao corréu Alek Sadro Correa Francisco
“nos autos de habeas corpus 1007490-10.2022.8.11.0000”
sob a assertiva de que estaria nas mesmas condições
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com a imposição
“de medidas cautelares”
(ID. 145144664), juntados documentos (ID 145144665).

O pedido liminar foi indeferido (ID 145553689).

O Juízo singular prestou informações (ID. 145815195).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado – 1. A defesa alega que ocorreu excesso de prazo para conclusão do feito – Destaca que o réu está preso preventivamente há cerca de 06 (seis) meses sem que tenha sido concluída a instrução processual – Sem razão – De início, importante salientar que não houve extenso lapso temporal entre a prisão em flagrante do paciente e a presente data (apenas 06 meses) – A complexidade do feito autoriza maior delonga na instrução criminal – Necessidade de perícia de voz que, obviamente, exige maior tempo para a conclusão da instrução – Ausência de desídia estatal – Excesso de prazo não configurado. 2. A defesa requer a extensão dos efeitos da ordem concedida ao corréu Alek Sandro Correa Francisco, no HC n.o 1007490-10.2022.8.11.0000 – Impossibilidade – O coacusado Alek Sandro foi posto em liberdade porque o monitoramento eletrônico comprovou que, no momento do crime, ele se encontrava em outro município – Em relação ao Paciente, não há nenhuma prova robusta que ampare a negativa de autoria – As vítimas Ana Luísa Bertolino e Rodrigo José Bertolino reconheceram o acusado, por meio fotográfico – A vítima Ana Luísa relatou que o paciente cobria o rosto, contudo, em determinado momento a camiseta que cobria sua face caiu, sendo possível visualizá-lo – Celular do acusado confesso Divino apreendido e periciado, sendo possível observar que ele pedia auxílio na fuga para o corréu Pedro Peixoto – O réu Pedro Peixoto confirmou, em sede inquisitorial, que conhece o paciente Pablo Henrique Zanardi – Tais indícios são suficientes para a manutenção da prisão preventiva – Periculum libertatis que já foi apreciado por esta e. Câmara em HC anterior (Pje n.o 1008398-67.2022.8.11.0000) – Situações fáticas completamente distintas, que impedem a extensão dos efeitos pretendida. Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 146463150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.2.2022, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis
:

“Ocorrências n. 2022.2253 e 2022.2446, que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 07h30min, em uma residência particular, situada Rua Itararé, n. 1779, Centro, neste Município, três suspeitos, invadiram a casa e após renderem as vítimas RODRIGO JOSE BERTOLINO, MARIA EDUARDA CARDOSO BERTOLINO, MARIA HELENA CARDOSO e ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade, subtraíram dinheiro em espécie, televisão, veículo GM Onix e uma arma de fogo (Pistola .40), da vítima Maria Eduarda, que é Policial Penal, tomando rumo ignorado. Durante as diligências, os policiais apreenderam um aparelho celular que deixaram cair dentro da residência, no momento do crime, o qual pertence ao suspeito DIVINO FERREIRA DA SILVA, reconhecido pelas vítimas, possibilitando assim a identificação de outro possível suspeito, PEDRO PEIXOTO NETO, através de seu vínculo com Divino, conforme relatório de investigação n. 2022.13.419 e seu termo de declaração n. 2022.8.1625.

Aduz que foi instaurado inquérito policial n.o 139.4.2022.909 (IP. 07/2022), a fim de apurar o crime de roubo majorado, onde as vítimas RODRIGO JOSE BERTOLINO E ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO, reconheceram, sem sombra de dúvidas, os suspeitos PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA e ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO, e a vítima MARIA HELENA CARDOSO, reconheceu somente o suspeito DIVINO FERREIRA DA SILVA, porque os demais evadiram-se do local de crime com o veículo e objetos roubados, enquanto Divino a aguardava para subtrair sua Pistola institucional .40, mediante ameaça com uma arma de fogo apontada para cabeça de uma das suas filhas, conforme seu termo de declaração e reconhecimento.

[...] Segundo consta no relatório investigativo, os representados se uniram para a prática do crime de roubo, bem como todos os investigados integram a organização criminosa Comando Vermelho. [...]

Com efeito, a ordem pública sofre sério abalo com a permanência dos representados na sociedade, que se encontra atingida pela conduta delituosa como as relatadas nos autos, pelo que merece destaque a imprescindível necessidade de afastá-los do meio social, visando com isso impossibilitá-los de perpetrar novos delitos.

No presente caso, após análise da representação policial, bem como os documentos apresentados nos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva dos investigados JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA, ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO e PEDRO PEIXOTO NETO.

De acrescentar que o delito porventura praticado pelos representados, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro provisório. Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos investigados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal. Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA, ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO e PEDRO PEIXOTO NETO.
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito
–
ID.
145144674)

Em 8.3.2022 o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e mais 4 (quatro) corréus por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição e emprego de arma de fogo] – Art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, c/c art. 70, todos do CP (PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Em 10.3.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a expedição de cartas precatórias para intimação do paciente e corréus para que apresentassem a resposta à acusação, haja vista que se encontram presos em outra localidade [Rondonópolis/MT] (PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Em 4.4.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão do corréu Alex Sandro Correa Francisco

(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito
–
ID.
125382650
)

Divino Ferreira da Silva, José Matheus dos Santos, Pedro Peixoto Neto [corréus] e o paciente apresentaram resposta à acusação em 18.4.2022, ao passo que o corréu Alex Sandro Correa Francisco protocolou sua defesa prévia em 4.5.2022 (PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Em 16.5.2022, o Juízo singular indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução probatória (PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Em 14.6.2022, realizou-se a audiência de instrução, oportunidade que foram ouvidas as testemunhas Maria Helena Cardoso, Rodrigo José Bertolino, Ana Luiza Cardoso Bertolino, Lucimar Martins dos Santos, Demilson Carrasqueira de Sousa, Marivalda Zanardi, Rogéria Maria Alves Silva, Edimila Zanardi Mariano, Lídia Maria Peixoto, os corréus Divino Ferreira da Silva, José Matheus dos Santos, Pedro Peixoto Neto e o paciente, bem como indeferiu a revogação da prisão e abriu prazo para requerimento de diligências (PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

O órgão ministerial requereu, em 5.7.2022, que a Central de Monitoramento de Tornozeleiras
“encaminhe aos autos o relatório de monitoramento detalhado de ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO e PABLO HENRIQUE ZANARDI, referente aos dias 03 e 04 de janeiro de 2022”
, ao passo que foi deferido pelo Juízo singular para oficiar “
a Central de Monitoramento Eletrônico para, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhar a este Juízo o relatório de monitoramento detalhado dos acusados ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO e PABLO HENRIQUE ZANARDI, referente aos dias 03 e 04 de janeiro de 2022 [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Em 22.8.2022, o agente público Ricardo Simplício dos Santos [agente penitenciário] encaminhou ofício ao Juízo informando que
“que o Monitorado PABLO HENRIQUE ZANARDI, na data solicitada encontrava-se com o equipamento desativado desde a data de 14/09/2021, estando prejudicado o rastreio do mesmo.”
(PJe 1000581-19.2022.8.11.0010)

Na mesma data, foi requisitado à Politec/Rondonópolis a perícia de confronto áudio/voz, conforme pedido formulado pelo Ministério Público Estadual (PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

No dia 23.9.2022, o juiz da causa negou, novamente, liberdade provisória ao paciente por entender
“que inexiste constrangimento ilegal, uma vez que o lapso até então decorrido, não extrapolou o limite do razoável para um caso como o retratado nestes autos, diante do crime em análise, imputado a 05 (cinco) acusados, bem como não houve qualquer inércia nos autos. Verifica-se que a instrução processual foi devidamente realizada por este Juízo, estando os autos pendentes do cumprimento das diligências requeridas pela defesa do acusado PABLO HENRIQUE ZANARDI. Outrossim, conforme é sabido, o constrangimento ilegal ocasionado pelo decurso de tempo tem a sua forma de contagem derivada da soma dos prazos processuais elencados no Código de Processo Penal.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Atualmente, o juiz da causa está aguardando somente a juntada do Laudo Pericial de confronto de áudio/voz para que sejam os autos conclusos para memoriais finais e prolação de sentença.

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 7 (sete) meses [data do cumprimento da prisão preventiva - 30.3.2022].

Nesse período, o juiz da causa recebeu a denúncia, determinou a intimação do paciente e corréus para apresentarem resposta à acusação, expediu cartas precatórias, analisou 4 (quatro) pedidos de revogação da prisão preventiva, designou e realizou audiência de instrução probatória com 9 (nove) testemunhas, além de expedir ofícios para requisição de diligências [relatório de monitoramento eletrônico e confronto de áudio/voz].

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimações, recebimento de denúncia, expedições de ofícios e cartas precatórias, além de designação e realização de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da prisão preventiva [30.3.2022] e o relatório desta impetração [19.10.2022], “
não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

No caso, aplicável posição deste e. Tribunal decidiu:

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]”
(HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, não se evidencia excesso de prazo.

Em relação às medidas cautelares
,
o paciente foi preso preventivamente a requerimento da autoridade policial, após a extração dos diálogos em aparelho periciado, pertencente ao corréu Divino Ferreira da Silva, o qual indicava a participação de PABLO HENRIQUE ZANARDI [paciente] no roubo e que todos os
suspeitos integrariam
“
a organização criminosa Comando Vermelho”
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID. 125382650).

A imputação de novos delitos [roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e arma de fogo] durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto [SEEU

2000048-14.2020.8.11.0010] elide a pertinência das medidas cautelares “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021), sobretudo pelo suposto
envolvimento
do paciente com a facção do “
Comando Vermelho
” para garantir a ordem pública (AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020)
.

Por efeito, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelar.

Quanto ao pedido de extensão, verifica-se que a liberdade foi concedida ao corréu Alex Sandro Correa Francisco pela
“possibilidade do paciente estar em outro local no momento do crime [...] em razão da juntada de relatório de monitoramento eletrônico”
(HC. N.U, 1007490-10.2022.8.11.0000).

Em relação ao paciente,
o agente penitenciário [Ricardo Simplício dos Santos] informou o Juízo que o paciente, no dia do fato,
“encontrava-se com o equipamento desativado desde a data de 14/09/2021, estando prejudicado o rastreio do mesmo.”
(PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Nesse quadro fático-jurídico, o paciente não se encontra na mesma situação do corréu Alex Sandro Correa Francisco, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022